Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009617-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CYNARA REGATTIERI DE ABREU DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No momento, não é possível realizar o pagamento de valores deste precatório por meio de PIX. Sendo assim, intime-se o advogado JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe banco, conta, agência e tipo de conta para transferência dos honorários. No mesmo prazo, deverá o advogado, também, indicar o valor certo dos honorários, e não o percentual sobre a quantia líquida devida à credora CYNARA REGATTIERI DE ABREU. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios